Tribunal: TJMT
Processo: 1012257-86.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012257-86.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONALDO LARA JUNIOR - CPF: 067.528.856-80 (ADVOGADO), ETEVALDO LUIZ CACADINI DE VARGAS - CPF: 499.023.267-49 (PACIENTE), JUIZO DA 12 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RONALDO LARA JUNIOR - CPF: 067.528.856-80 (IMPETRANTE), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (VÍTIMA), SERGIO RICARDO DE FIGUEIREDO MENEZES - CPF: 073.028.877-30 (ADVOGADO), PATRICK IGOR LOPES ALVES - CPF: 121.428.736-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio triplamente qualificado.
Prisão preventiva.

Pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar. Doença grave. Ausência de demonstração de extrema debilidade
ou inadequação do tratamento no local de custódia.
Atendimento médico adequado em unidade militar. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2º, I, IV e VIII, do CP), com o objetivo de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base em comorbidades e alegada impossibilidade de tratamento no ambiente de custódia.

2.

A defesa sustenta que o paciente, acometido por carcinoma basocelular e outras comorbidades, está custodiado no 44º Batalhão do Exército e não teria acesso a tratamento médico adequado, requerendo a aplicação do art. 318, II, do CPP.

3.

A liminar foi indeferida. As informações prestadas indicam que o paciente vem recebendo tratamento regular e adequado, inclusive especializado, na unidade militar. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a condição clínica do paciente caracteriza extrema debilidade por doença grave, a justificar a substituição da prisão preventiva por domiciliar; e (ii) saber se há inadequação do tratamento médico prestado na unidade militar que justifique a medida excepcional.

III. Razões de decidir

5.

A prisão preventiva está mantida com base na gravidade do crime e na garantia da ordem pública, não se verificando ilegalidade na custódia.

6.

O paciente encontra-se sob acompanhamento médico contínuo e adequado em unidade militar, com realização de consultas, exames e biópsias, inclusive com solicitação de procedimento cirúrgico ao plano de saúde do Exército.

7.

Os documentos médicos apresentados não indicam extrema debilidade ou insuficiência do tratamento recebido no estabelecimento prisional.

8.

A jurisprudência exige, para concessão da prisão domiciliar, prova inequívoca da gravidade da doença e da impossibilidade de tratamento no local de custódia, requisitos ausentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, exige comprovação inequívoca de extrema debilidade por motivo de doença grave e de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. 2. A custódia em unidade militar com atendimento médico regular e especializado afasta a necessidade de concessão da prisão domiciliar.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318, II; CP, art. 121, § 2º, I, IV e VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 661.460/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.06.2021; TJMT, HC nº 1006662-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 2024; TJMT, HC nº 1005325-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Ronaldo Lara Junior em favor de
Etevaldo Luiz Caçadini de Vargas
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo da Ação Penal n. 1000258-44.2024.8.11.0042
, em que o paciente responde pela suposta prática do crime de
homicídio triplamente qualificado
(art. 121, §2º, incisos I, IV e VIII, do Código Penal).

Em síntese, a defesa sustenta que o paciente, atualmente custodiado no 44º Batalhão do Exército, encontra-se em delicado estado de saúde, acometido por neoplasia maligna
(carcinoma basocelular nodular na face)
, além de
diversas outras comorbidades, as quais demandam acompanhamento médico especializado e contínuo, impossibilitado no ambiente de segregação cautelar.

Alega, que o laudo subscrito por médica do Exército teria recomendado o tratamento domiciliar, tendo em vista a
ausência de estrutura adequada e o agravamento do quadro clínico
em razão do calor excessivo e da ausência de suporte especializado, mesmo em unidade diferenciada.

Com tais considerações,
pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar
, com amparo no art. 318, II, do Código de Processo Penal (Id. 281183857).

Junta documentos (Id. 281183861 a 281183867).

A liminar foi indeferida (Id. 281424356).

O impetrado prestou informações (Id. 282727882).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem, consoante a síntese a seguir (Id. 286702352):

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, INCISOS I, IV E VIII, DO CÓDIGO PENAL] - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ORIGEM - 1. SUSTENTADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - ASSERÇÃO QUE VERSA SOBRE O MÉRITO DA AÇÃO PENAL - MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE PROFUNDA E VALORATIVA DA PROVA, O QUE É VEDADO NO ESTREITO CONDUTO DO WRIT - “ O habeas corpus não é via adequada para discutir autoria delitiva, questão que deve ser analisada pelo Tribunal do Júri. Nos termos da Súmula nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, a impugnação da autoria do crime não pode ser feita nesta via estreita.”[TJMT - HC 1001066-44.2025.8.11.0000 REL DES. PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA] - 2. ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, GIZE-SE ESPECIAL, [PACIENTE QUE SE ENCONTRA RECOLHIDO NO 44º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADA DA CAPITAL] PELO CÁRCERE DOMICILIAR - INADMISSIBILIDADE - REQUISITO DO ART. 318, INCISO II, DO CPP NÃO SATISFEITO - PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU ESTAR EXTREMAMENTE DEBILITADO POR DOENÇA GRAVE, BEM COMO A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL OU QUE AQUELE SERÁ INEFICAZ - ATENDIMENTO, ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO MÉDICOS ADEQUADOS, REALIZADOS NO INTERIOR DO DENOMINADO “BATALHÃO LAGUNA” - “Não demonstrada a imprescindibilidade do recolhimento domiciliar para o resguardo do direito à vida e à saúde da paciente, não há falar em substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos da pacífica jurisprudência pátria, que exige, para tanto, comprovação inequívoca de que o requerente esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Precedentes [ TJMT - HC nº 1006662-43.2024.8.11.0000 - REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI] - PRISÃO ESPECIAL - RECOLHIMENTO EM LOCAL COM ACOMODAÇÕES CONDIGNAS - IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA - REQUISITOS LEGAIS DEVIDAMENTE OBSERVADOS - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PELA DOMICILIAR - DESCABIMENTO - “SE O LOCAL EM QUE SEGREGADO O PACIENTE ATINGE A FINALIDADE QUE LHE É ATRIBUÍDA POR FORÇA DO ART. 295, §1º, DO CPP, NÃO HÁ FALAR EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL APTO A POSSIBILITAR O ESTABELECIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR.” [TJMG – HC Nº 1.0000.17.072932-1/000] - 3. AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, INCLUINDO OS RELEVANTES INDÍCIOS DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA, DEMONSTRAM A SUA PERICULOSIDADE, AFASTANDO A POSSIBILIDADE DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Etevaldo Luiz Caçadini de Vargas
, objetivando a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ante as diversas comorbidades relatadas, que demandam acompanhamento médico contínuo e em ambiente adequado.

Não assiste razão, contudo.

A decisão proferida pela autoridade apontada como coatora — devidamente fundamentada — indica que o acusado encontra-se sob custódia em unidade militar, e não em presídio comum, e vem recebendo acompanhamento médico especializado, sendo realizados diversos atendimentos médicos, exames e biópsia, com análise clínica indica que a patologia, embora merecedora de atenção, é, segundo a literatura médica, de baixa agressividade e com baixo potencial metastático, senão vejamos
a decisão que indeferiu o pleito (Id. 281183861):

“Prisão domiciliar - Etevaldo Luiz Cacadini de Vargas

O
novel
advogado constituído pelo acusado, Dr. Ronaldo Lara, postulou a conversão da prisão preventiva em domiciliar, fundamentando seu pedido no retorno do
carcinoma no rosto
do acusado (id.
185343567 -
).

Trata-se de pedido de prisão domiciliar humanitária, medida excepcional prevista no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, concedida a presos acometidos de doenças graves ou condições de saúde que não podem ser tratadas adequadamente enquanto reclusos no sistema prisional, visando a garantia de direitos humanos e a dignidade da pessoa humana.

Extrai-se do laudo médico acostado pela defesa que o acusado foi diagnosticado com
neoplasia ‘carcinoma basocelular nodular’
:

[...]

Pela literatura médica, verifica-se que:

‘O carcinoma basocelular (CBC) é a neoplasia maligna mais frequente e é cerca de 4 vezes mais frequente que o Carcinoma Espinocelular (CEC). [...] 3
O CBC é um câncer de baixa agressividade, visto seu baixo potencial de metástases (0,03%)
,
porém apresenta característica localmente invasiva.’
[1]

‘O tratamento depende das características do tumor, podendo ser por curetagem e eletrocoagulação, excisão cirúrgica, crioterapia, quimioterápicos tópicos ou, ocasionalmente, radioterapia ou medicamentos’
[2]

No caso concreto,
Etevaldo Luiz Cacadini de Vargas
está preso preventivamente pela suposta prática de um crime de homicídio triplamente qualificado, não no sistema penitenciário, mas, sim, no 44º Batalhão do Exército desta Capital.

Da análise dos autos,
constata-se que
o acusado vem recebendo tratamento constante e adequado, em diversas especialidades médicas, inclusive,
s.m.j.,
para tratamento da neoplasia.
Constam dos autos diversos atendimentos médicos especializados a condição do acusado, realização de exames e biópsia cuja conclusão trouxe ‘... margem cirúrgica profunda livre e uma margem cirúrgica comprometida...’.

Nesta ordem de ideias, conclui-se que o réu não preenche as condições que justificariam a concessão da prisão domiciliar, uma vez que está recebendo o atendimento necessário no 44º Batalhão do Exército de Cuiabá.

A norma contida no Código de Processo Penal possui a finalidade de garantir condições de tratamento mais favoráveis, de forma excepcional, quando a condição de saúde do acusado não possa ser adequadamente atendida no estabelecimento prisional, o que não é o caso dos autos.

[...]

Pelo exposto, em consonância ao parecer ministerial, não preenchidos os requisitos legais,
INDEFIRO o pedido
de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, recomendando o acusado
Etevaldo Luiz Cacadini de Vargas
na prisão especial em que se encontra.

I) Intime-se ao Comandante do 44º Batalhão de Infantaria Motorizado de Cuiabá, para que continue a assegurar o tratamento necessário e adequado à condição de saúde do acusado, informando nos autos, no prazo de 10 dias.

II)

Requisite-se informações do médico responsável pelos cuidados despendidos ao acusado para que informe, no prazo de 10 dias, se o acusado necessitará de algum tratamento após a biópsia realizada.”

Verifica-se que, nesta ação,
embora o impetrante relate a existência de inúmeras comorbidades que afetam o paciente, limitou-se a apresentar os seguintes documentos
:

1.

Cópia da decisão que indeferiu a medida (Id. 281183861);

2.

Laudo de biópsia de lesão supralabial, realizado em 17.2.2025, subscrito pela Dra. Fernanda de Figueiredo Arruda Rizzo, que concluiu:
“Lesao de pele da região supralabial: Fragnemtno de pele na qual a epiderme está preservada. Na derme, há discreta fibrose e leve infiltrado inflamatório linfocitário de permeio. –
Quadro histopatológico sutil, não configurando processo patológico específico”

3.

Relatório Médico assinado pelo dermatologista Flávio C. B. Garcia, no qual se registra que a biópsia realizada em 17.2.25 e repetida em 20.2.2025 estaria
“confirmando a suspeita de carcinoma basocelular. [...] refere que
faz acompanhamento dessas lesões de pele
[...] em sua cidade de origem (Belo HOrinzonte)
há mais de 14 anos
[...] e como o paciente acima já possui especialista que o acompanha e já realizou esse procedimento previamente (sic),
sugiro
que o tratamento e cirurgia sejam realizados por esse profissional na cidade de origem”
.

4.

Novo Laudo de biópsia de lesão supralabial realizado em 20.2.2025, assinado pela Dra. Fernanda de Figueiredo Arruda Rizzo.

Nas informações prestadas pela autoridade indicada como coatora (Id. 282727882), foi relatado, em especial, que:

“Como ressaltado na decisão alhures transcrita, o acusado tem recebido todos os cuidados médicos necessários, com acompanhamento de especialistas, incluindo tratamento para neoplasia. Aliás, estão registrados diversos atendimentos médicos especializados, exames e biópsias, portanto, porquanto se encontra recolhido em cárcere especial, no 44º Batalhão do Exército da Capital, que nem de longe se equipara a qualquer ergástulo público comum.

Embora a defesa argumente uma suposta gravidade e a insuficiência do atendimento médico, as informações e documentos acostados aos autos demonstram que o paciente está recebendo todo o tratamento adequado e prescrito pelos médicos que o acompanham, frise-se, na unidade de prisão especial, razão pela qual não se justifica eventual concessão da prisão domiciliar humanitária.

Imperioso ressaltar que este Juízo já analisou, em pelo menos três outras ocasiões distintas, o mesmo pedido defensivo, os quais, aliás, foram indeferidos pelo não preenchimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos (Ids. 148225324, 158846503 e 163051076 dos autos). De igual modo, o Supremo Tribunal Federal, em análise de idêntico requerimento, manteve a custódia cautelar do paciente pelas mesmas razões devidamente apreciadas pelo Juízo (Id. 179212078, fls. 22/26), senão vejamos:

[...]

Vale ressaltar, outrossim, que a jurisprudência dos tribunais superiores, sedimentou entendimento quanto a excepcionalidade da prisão domiciliar humanitária, sobretudo nos casos em que o custodiado tem recebido plena e integral assistência médica, psicológica e todo o amparo necessário ao tratamento condigno à saúde, viabilizado pelo estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

[...]

Nesse passo, não preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício, assim como não constatada qualquer anomalia no local destinado ao recolhimento do paciente, inviável a concessão da prisão domiciliar. Ressalte-se, ao fim, que os autos se encontram em trâmite regular e, no momento, aguarda tão somente serem apresentadas as alegações finais escritas da novel defesa constituída pelo paciente, para a adoção de providências ulteriores pelo Juízo, na forma prescrita na legislação processual penal.”

E, em complemento às informações, a autoridade apontada como coatora encaminhou cópia do ofício remetido pelo Comandante do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada (Id. 282727883 – Pág. 4), no qual são descritas as providências adotadas em relação aos cuidados prestados ao paciente:

“
a.
Quanto à determinação de que este Comando continue a assegurar o tratamento necessário e adequado à condição de saúde do acusado,
informo que este Comando
tem prestado todo o tratamento necessário e adequado à condição de saúde do acusado de forma tempestiva, por meio do Plano de Saúde do Exército do qual o mesmo é beneficiário.

b.
Quanto à requisição de informações do médico responsável pelos cuidados despendidos ao acusado, relativa à necessidade de algum tratamento após a biópsia realizada, informo que, conforme relato anexo, do médico atendente da OM, Asp Of GUILHERME BOSCOLI GALINDO CAMPOS SILVA – CRM MT16137: "(...) o paciente necessita de um procedimento médico, para a retirada de um carcinoma basocelular nodular, na região do lábio. Por esse motivo, o procedimento foi prontamente solicitado ao FuSEx (Plano de Saúde do Exército Brasileiro), com a devida urgência."

Foi igualmente anexado pelo juízo impetrado o documento subscrito por Guilherme Boscoli Galindo Campos Silva, médico atendente da OM, com os seguintes termos (Id. 282727883 – Pág. 5):

“Em atenção à Decisão nº 25032818103220100000175575515, de 28 MAR 25, da 12ª Vara Criminal de Cuiabá-MT, atinente à requisição de informações do médico responsável pelos cuidados despendidos ao acusado Cel Veterano/EB ETEVALDO LUIZ CAÇADINI DE VARGAS, preso no 44º Batalhão de Infantaria Motorizado, à disposição da Justiça Comum do Estado de Mato Grosso, desde 17 JAN 24, informo a V. Exa.
que o Cel Veterano/EB ETEVALDO LUIZ CAÇADINI DE VARGAS encontra-se
em bom estado geral
, comunicativo, sem facies de dor,
recebendo todo o atendimento e suporte necessário quanto à sua saúde física e mental
, dentro e fora das dependências do 44º Batalhão de Infantaria Motorizado
. Todo apoio ao paciente vem ocorrendo de acordo com o juramento médico, visando ao bem-estar e à rápida resolução dos problemas de saúde apresentados pelo paciente. Informo, também, que o paciente necessita de um procedimento médico, para a retirada de um carcinoma basocelular nodular, na região do lábio.
Por esse motivo, o procedimento foi prontamente solicitado ao FuSEx (Plano de Saúde do Exército Brasileiro), com a devida urgência
.”

Feitas essas considerações, destaca-se que, nos termos do
art. 318, II, do Código de Processo Penal
, admite-se a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o custodiado estiver
extremamente debilitado por motivo de doença grave
, desde que comprovada
a inadequação ou insuficiência do tratamento no estabelecimento prisional
.

Segundo as informações fornecidas pela autoridade tida como coatora, o paciente vem sendo assistido por diversas especialidades médicas, tendo sido submetido a exames, consultas, biópsias e procedimentos
adequados à sua condição clínica
, sem a evidência de risco iminente de agravamento ou quadro que inviabilize sua permanência no sistema de custódia, sem nenhuma prova em sentido diverso.

Não obstante as alegações defensivas, verifica-se dos documentos acostados e das informações prestadas pela autoridade firmada como coatora que
o paciente vem recebendo tratamento médico regular, inclusive especializado, dentro da unidade militar onde está recolhido
, com registros de biópsia, acompanhamento dermatológico e relatórios clínicos periódicos.

Cumpre salientar, ainda, que os próprios documentos apresentados pelo impetrante indicam que o paciente está em tratamento há mais de 14 anos, sem que se evidencie, no momento, gravidade alarmante que justifique a medida pleiteada.

Assim, não se verifica, no presente caso, fundamento concreto para a revogação da custódia preventiva nem elementos que afastem a presunção de que o Estado esteja fornecendo os cuidados mínimos indispensáveis à preservação da saúde do custodiado, de modo que não há ensejo ao acolhimento do pedido.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO DOMICILIAR. ART.
318
, INCISO
II
, DO
CPP
. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto a negativa de concessão da prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art.
318
, inciso
II
, do
Código de Processo Penal
, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto inexiste prova pré-constituída que evidencia a presença dos mencionados requisitos.

2. Ordem denegada.
(STJ -
HC n. 661.460/TO
, relatora Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 21/6/2021.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE FURTO (ART. 155 DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE (ART. 318, II, DO CPP). INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
ORDEM DENEGADA. [...] Não obstante a alegação defensiva de que o paciente estaria acometido por traumatismo intracraniano e impossibilitado de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional, inexiste nos autos qualquer documento médico que ateste, de forma concreta, a gravidade do quadro de saúde do paciente ou a inadequação do tratamento dispensado no ambiente carcerário. 2. A mera alegação genérica acerca da precariedade estrutural do sistema prisional, desacompanhada de laudos ou relatórios técnicos que evidenciem situação emergencial ou risco iminente à integridade física do paciente, não justifica a excepcional concessão da prisão domiciliar, em atenção à jurisprudência consolidada do TJMT. [...] Tese de julgamento: "1. A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave exige comprovação documental inequívoca da gravidade da enfermidade e da inadequação do tratamento no estabelecimento prisional, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal.

2. A ausência de documentação médica idônea impede o acolhimento do pedido, sendo insuficientes alegações genéricas acerca da precariedade do sistema carcerário." [...]
(TJMT - 1005325-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Ressalte-se que, embora o paciente não esteja custodiado em unidade prisional comum, mas sim em batalhão militar, tal fato não torna automático o deferimento do pleito, mormente diante da ausência de laudo médico atual que ateste a
inviabilidade da continuidade do tratamento no local
.

No mais, há de se destacar que houve anterior processamento do
habeas corpus
n. 1020662-48.2024.8.11.0000, de relatoria do insigne desembargador José Zuquim Nogueira, julgado em 25.7.2024, com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – PLEITO DE RECAMBIAMENTO EM LOCAL PRÓXIMO A RESIDÊNCIA FAMILIAR – INVIABILIDADE - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI
- ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.
Não comprovado que o paciente esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave ou de que o estabelecimento prisional não poderá oferecer o tratamento adequado, mostra-se incabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar
.
Ao avaliar um pedido de transferência/recambiamento o juízo competente deverá sopesar não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas as da Administração Pública e a real necessidade da transferência pleiteada.
A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública. Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas. O excesso de prazo para a formação da culpa deve ser analisado com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades. Se o lapso temporal para a finalização da instrução processual segue em ritmo adequado, estando no momento aguardando as alegações finais da defesa, para em seguida ser proferida a decisão de pronúncia, impronúncia ou absolvição sumária, inexiste desídia do magistrado ou falha na prestação jurisdicional, não havendo que se falar em ilegalidade da prisão pelo excesso de prazo. Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.”

No feito em tela, a análise integral dos autos revela que o pleito está vinculado a outras comorbidades. Vejamos, a seguir, trecho do voto que corrobora tal assertiva:

“[...] em análise dos autos e de todos os documentos que os instruem, guias de entrada em ambulatório do Exército e em Hospital, pareceres e prontuários médicos, exames, etc., denota-se que, de fato, o paciente é acometido de diversas comorbidades, no entanto, não restou comprovado que ele esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem comprovado que há impossibilidade de tratamento de suas enfermidades no estabelecimento prisional.

Destaque-se que o art. 318 do Código de Processo Penal preleciona as possibilidades que podem acarretar na substituição da prisão preventiva pela domiciliar, dentre elas, em seu inciso III - “extremamente debilitado por motivo de doença grave”. Logo, não basta que o acusado seja portador de doença grave para que faça jus, por si só, ao benefício, é necessária a extrema debilidade.

Além disso, o benefício só deve ser concedido quando não for recomendável ou possível o tratamento do preso no próprio estabelecimento prisional.

Na hipótese, o paciente encontra-se recolhido na Organização Militar, nas dependências do 44º Batalhão de Infantaria Motorizado, localizado nesta Capital, onde não há superlotação, de modo que, mesmo que ele seja portador de doença cardíaca, tenha problemas no joelho, com necessidade de realização de cirurgia sem urgência, tenha alterações em seu exame de próstata, não há indícios de que tais enfermidades possam ser agravadas em decorrência do local de sua prisão, principalmente diante das documentações apresentadas, donde se constata que em todas as vezes que foi solicitado por ele atendimento médico, logo foi acionada a equipe médica, houve o fornecimento de medicamentos necessários aos seus cuidados médicos, realização de exames e, inclusive, foi conduzido para unidade hospital desde município – Complexo Hospitalar de Cuiabá (CHC).

Ademais, observa-se que há recomendação da equipe médica de acompanhamento psicológico ao paciente que, inclusive, esta sendo agendado com profissional habilitado, conforme se verifica do Id. 229482162 – pág. 1.

Nesse contexto, não vislumbro os requisitos necessários para a substituição da prisão cautelar por domiciliar.”

Dessa forma, conclui-se que, à semelhança do que decidido em outro
habeas corpus
, igualmente no presente caso não se vislumbra motivo suficiente para a concessão da ordem.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025